Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39925088, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial para quitação da requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 36723627). Intimado sobre o respectivo depósito judicial, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 40400431) manifestou concordância e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária do escritório de advocacia, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160. Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pela requisição de pequeno valor RPV 36723627 (CPC, art. 924, II) Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador